Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-63.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001087-63.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALDEZIRIO PEREIRA FALCAO Advogado(s): CESAR DE SANTANA GALVAO PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de fracionamento abusivo de demandas ajuizadas pelo autor em face de instituição financeira para discutir cobranças de tarifas bancárias distintas (“Pacote de Serviços Padronizado e Prioritários I” e “Tarifa de Cesta Básica”). Em contrarrazões, o apelado impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelante; (ii) estabelecer se o ajuizamento de duas ações para questionar tarifas bancárias distintas configura abuso processual apto a ensejar a extinção sem resolução do mérito, ou se impõe a reunião dos processos por conexão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício. A jurisprudência do STJ firma que, na hipótese de impugnação à justiça gratuita, incumbe ao impugnante demonstrar de forma inequívoca a capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficiente alegação genérica (AgInt no AREsp 720453/SP; AgInt no AREsp 1023791/SP). A constituição de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, que deve ser evitada quando possível o saneamento ou o aproveitamento dos atos processuais, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). A inexistência de identidade plena entre pedidos afasta a caracterização de litispendência, pois as ações discutem cobranças fundadas em rubricas contratuais distintas. A hipótese configura conexão, nos termos do art. 55 do CPC, diante da comunhão da causa de pedir remota e do risco de decisões conflitantes, recomendando-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, conforme precedentes do TJBA. A reunião das ações mostra-se solução proporcional e adequada para harmonizar o combate ao abuso processual com a garantia de acesso à jurisdição, evitando extinção prematura e promovendo economia processual e segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001087-63.2025.8.05.0194, em que figuram como apelante ALDEZIRIO PEREIRA FALCAO e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.